Tribunal: TJPA
Processo: 0019617-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019617-95.2013.8.14.0301
APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO, CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATRASO QUE POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de qualquer documento, como por exemplo, contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação. Ressalte-se que um ano de atraso na entrega do bem já enseja referida indenização, na medida em que a cláusula de prorrogação só se mostra válida até 180 dias de atraso, a partir do qual já se considera necessário o pagamento dos lucros cessantes.
II-
Já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual, razão pela qual mostra-se correta a sentença neste ponto.
III-
No que se refere ao quantum dos lucros cessantes verifico que a apelante
s requer sua minoração para 0,5%, quando a sentença já estipulou nesse sentido, fixando em R$ 2.000,00 (dois mil reais), abaixo, portanto dos 0,5% do valor do bem estipulado quando da assinatura do contrato.
IV-
Não obstante a autora/apelada tenha aduzido em sua inicial que teve que vender seu único imóvel para quitação do bem junto à GAFISA, tendo que
passar por constrangimentos, na medida em que recorreram novamente aos compradores do bem vendido para que ficassem nele até que o novo apartamento fosse entregue,
não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, este de extrema necessidade para a concessão do referido dano, tendo em vista não ser ele presumido. Ressalte-se que o atraso perpetrado pela construtora, não foi deveras excessivo a ponto de ensejar o dano pleiteado.
V-
Analisando aos autos, verifico que de fato a parte autora decaiu de parte significativa de seu pedido, o que implica na condenação do ônus de forma semelhante.
VI-
, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante a condenação do apelante em danos morais, que para tanto devem ser excluídos, bem como para
determinar a compensação do pagamento dos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
inconformada com a sentença
proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
ELIANA
MELO DOS SANTOS PORTO e CARLOS RONALDO VASCONCELOS DOS SANTOS PORTO.

Versa a inicial que os autores firmaram com a requerida um instrumento particular de compra e venda de Bem Imóvel, cujo objeto era aquisição de apartamento, a ser entregue em maio/2011. Todavia, a conclusão da unidade só se deu em maio/2012, portanto, doze meses injustificado de atraso na entrega do imóvel.

Sustenta que para quitação do referido imóvel, os autores venderam o único imóvel de sua propriedade, ocasião em que os compradores permitiram que aqueles continuassem na posse do bem até a entrega do empreendimento da Gafisa que estava prevista pra ocorrer em maio de 2011.

Com efeito, não tendo havido a entrega do imóvel, os autores começaram a passar por constrangimentos, na medida em que recorreram novamente aos compradores do bem vendido para que ficassem nele até que o novo apartamento fosse entregue; como isso não ocorreu, em setembro de 2011 a compradora solicitou a devolução do imóvel, quando então os autores passaram a morar de aluguel, deixando parte de seus pertences na casa da cunhada.

Afirmam que só conseguiram se mudar para o imóvel em litígio, em setembro de 2012, devido ao atraso na entrega do imóvel e necessidade de instalação de modulados e reformas no bem.

Por todo o exposto, requereram a condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes, dano moral, danos emergentes, honorários advocatícios
pro labore
, aplicação de multa e de juros de mora.

Ao receber os autos, o Magistrado reconheceu a relação de consumo e determinou a inversão do ônus da prova.

Contestação Id n. 1271869.

Réplica Id n. 1271872.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer o inadimplemento contratual da ré na obrigação de entrega do imóvel a parte de maio/11, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de lucros cessantes, desde o fim do prazo de prorrogação de 180(cento e oitenta) dias- maio/2011 até a efetiva entrega do imóvel, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-IBGE e pagamento de custas, empesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
opôs embargos de declaração, que para tanto foram acolhidos em parte, para sanar a omissão no que se refere aos juros de mora simples referentes aos lucros cessantes, que para tanto fora acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.

Inconformada novamente com a decisão
GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando a necessidade de comprovação dos lucros cessantes, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios, mormente em se tratando de atraso de apenas um ano. Todavia, caso seja considerado devido os danos materiais acima referenciados, afirma que o valor foi excessivo, de modo que devem ser no patamar máximo de 0,5% sobre o valor do imóvel à época da assinatura do contrato. Além do mais, em relação ao período de eventual indenização, é importante observar que a obra é considerada terminada com o habite-se, razão pela qual sua data representa o termo final da eventual verba indenizatória.

Sustenta ainda, a inexistência de dano moral, pois o atraso de apenas um ano não enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência pátria. Aduz que os apelados não comprovam dano sofrido, mas tão somente atraso na entrega do bem, razão pela qual requer o afastamento do referido dano, ou, caso não seja esse o entendimento, que seja minorado o valor estabelecido em sentença, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, afirma a necessidade de sucumbência recíproca, pois conforme sentença, não houve o deferimento de todos os pedidos requeridos na inicial.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões Id n. 1271883.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente a ação,
para reconhecer o inadimplemento contratual da ré na obrigação de entrega do imóvel a parte de maio/11, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de lucros cessantes, desde o fim do prazo de prorrogação de 180(cento e oitenta) dias- maio/2011 até a efetiva entrega do imóvel, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 ( dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-IBGE e pagamento de custas, empesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LUCROS CESSANTES:

Alega a apelante que não houve comprovação dos lucros cessantes, conforme entendimento dos Tribunais Pátrios, mormente em se tratando de atraso de apenas um ano. Todavia, sustenta que caso seja considerado devidos, estão eles num valor excessivo, devendo ser no patamar máximo de 0,5% sobre o valor do imóvel à época da assinatura do contrato. Além do mais, em relação ao período de eventual indenização, aduz que a obra é considerada terminada com o habite-se, razão pela qual sua data representa o termo final da eventual verba indenizatória.

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de qualquer documento, como por exemplo, contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação. Ressalte-se que um ano de atraso na entrega do bem já enseja referida indenização, na medida em que a cláusula de prorrogação só se mostra válida até 180 dias de atraso, a partir do qual já se considera necessário o pagamento dos lucros cessantes.

Outrossim, resta esclarecer que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega ou até rescisão contratual, razão pela qual mostra-se correta a sentença neste ponto.

Nesses termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.(2019.05200300-08, 210.874, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

No que se refere ao quantum dos lucros cessantes,
a apelante sustenta que caso seja considerado devidos, estão eles num valor excessivo, devendo ser no patamar máximo de 0,5% sobre o valor do imóvel à época da assinatura do contrato.

Ora, não me parece que apelante tenha observado na íntegra a sentença atacada, pois requer a minoração dos lucros cessantes para 0,5%, quando a sentença já estipulou nesse sentido, fixando em R$ 2.000,00 (dois mil reais), abaixo, portanto dos 0,5% do valor do bem estipulado quando da assinatura do contrato.

Cumpre destacar que o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar o valor do aluguel em mercado, aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0028379-66.2014.814.0301

APELANTE/APELADA: TEMPO INCORPORADORA LTDA APELADA/APELANTE: JOCELMA FARIAS ROCHA INTERESSADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCIDÊNCIA INTERTEMPORAL DO CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA REQUERIDA: ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA: PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NESTA SEDE – MONTANTE RAZOAVEL E PROPORCIONAL – LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL –PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14. 2. Recurso de Apelação interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA: 2.1. Atraso na entrega. Culpa exclusiva da empresa ré. Descumprimento do prazo de entrega da unidade. 2.2. Lucros cessantes devidos à autora, vez que comprovado o

atraso injustificado da obra, presumido o prejuízo do comprador que fica impossibilitado de usufruir do bem, no prazo estipulado. Recurso de Apelação Desprovido. 3. Recurso Adesivo interposto pela autora JOCELMA FARIAS ROCHA: 3.1. O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial indenizável.

3.2. Imóvel que deveria ter sido entregue em maio de 2013, entretanto, desde a interposição do recurso adesivo, ou seja, no ano de 2016 a demandante não havia recebido o bem. 3.3. Considerando os patamares consagrados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o quantum indenizatório fixado a título de dano moral no montante de R$ 8.000,00, revela-se razoável e adequado, porquanto atende à compensação do dano impingido, sem transbordar para o enriquecimento ilícito. 3.4. Lucros cessantes fixados em 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel. Percentual consagrado pela jurisprudência como referencial para o cálculo dos alugueres que a adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras. Pedido de Majoração. Descabimento. 4. Ante o exposto, Conheço dos RECURSOS para:

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré TEMPO INCORPORADORA

LTDA.

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto pela autora JOCELMA FARIAS ROCHA, a fim de reformar a sentença para fixar indenização a título de danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de a contar da citação, e correção monetária a contar do arbitramento, condenando ainda a construtora ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação.

É como voto

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como apelante TEMPO INCORPORADORA LTDA. e apelada JOCELMA FARIAS ROCHA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura. Belém, 05 de novembro de 2019.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora (2408978, 2408978, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-05)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz ainda se mostra aquém dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, razão pela qual não há que se falar em valor excessivo a título de lucros cessantes

DANO MORAL:

Alega o apelante a
inexistência de dano moral, pois o atraso de apenas um ano não enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência pátria. Aduz que os apelados não comprovam dano sofrido, mas tão somente atraso na entrega do bem, razão pela qual requer o afastamento do referido dano, ou, caso não seja esse o entendimento, que seja minorado o valor estabelecido em sentença, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não obstante a autora/apelada tenha aduzido em sua inicial que teve que vender seu único imóvel para quitação do bem junto à GAFISA, tendo que
passar por constrangimentos, na medida em que recorreram novamente aos compradores do bem vendido para que ficassem nele até que o novo apartamento fosse entregue,
não carreou aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido, este de extrema necessidade para a concessão do referido dano, tendo em vista não ser ele presumido. Ressalte-se que o atraso perpetrado pela construtora, não foi deveras excessivo a ponto de ensejar o dano pleiteado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS EMERGENTES. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE ATRASO POR CASO FORTUÍTO E FORÇA MAIOR. FATOS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 14 DO CDC. MORA COMPROVADA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. APELAÇÃO DOS COMPRADORES. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PRAZO DE 180 DIAS. VALIDADE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL AFASTADO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REEMBOLSO POR CONFIGURAREM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS COMPRADORES CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator

(2658559, 2658559, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-27)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE, À UNANIMIDADE. 1.

Juízo de Admissibilidade. Recurso principal conhecido ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso Adesivo não conhecido em razão de intempestividade. 2.

Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. 3.

A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. 4.

Recurso principal conhecido e provido para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano. 5.

Recurso Adesivo não conhecido à unanimidade.

(2443932, 2443932, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-05, Publicado em 2019-11-13)

Desta forma, entendo que a autora não se desincumbiu de seu ônus
probandi
, pelo o que reformo a sentença para afastar a condenação em danos morais.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA:

Afirma o recorrente a necessidade de sucumbência recíproca, pois conforme sentença, não houve o deferimento de todos os pedidos requeridos na inicial.

Analisando aos autos, verifico que de fato a parte autora decaiu de parte significativa de seu pedido, o que implica na condenação do ônus de forma semelhante

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante a condenação do apelante em danos morais, que para tanto devem ser excluídos, bem como para
determinar a compensação do pagamento dos honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

É o voto.

Belém,

,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020